Tribunal: TJES
Processo: 0000008-49.2018.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000008-49.2018.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NILTON DE JESUS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000008-49.2018.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILTON DE JESUS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. 1.
Comprovadas materialidade e autoria do crime de forma suficiente para fundamentar a condenação
. 2. Recurso não provido.

26 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000008-49.2018.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILTON DE JESUS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor do denunciado que em 10 de janeiro de 2018, na Rua Conceição da Barra, Bairro Decão, Montanha/ES, pela prática de tráfico de drogas nesta urbe.

Extrai-se que após receberem informações repassadas por colaboradores dando conta de que havia intenso trafego de usuários de drogas na residência do denunciado, situada no endereço acima citado, os policias deslocaram-se até o referido local, onde lograram êxito em apreender R$ 71,00 (setenta e um reais) no bolso da bermuda do denunciado, bem como 07 (sete) buchas de sustância análoga à maconha, embaladas e pronta para serem comercializadas, as quais estavam ocultadas no chão de um quarto, próximo a urna cômoda, prosseguidas as buscas, na cozinha foram encontradas diversas sacolas de chup-chup, comumente utilizadas por narcotraficantes para armazenar as porções de drogas.

Cumpre registrar que o ora denunciado possui vida pregressa maculada pela prática de vários crimes.

[...]

Em razão dos fatos narrados, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, o réu NILTON DE JESUS DA SILVA foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão pela
prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Preliminarmente, a defesa postula a nulidade do processo ante a suposta ilegalidade da busca e apreensão realizada na residência do apelante.

Para tanto, alega que os policiais entraram na casa do réu sem autorização judicial.

Contudo, entendo desprovida de razão a irresignação defensiva.

Ao analisar os autos, verifico que a ação policial teve início a partir de informações previamente recebidas por agentes policiais acerca da conduta criminosa do recorrente, obtidas por meio de denúncias anônimas, razão pela qual se dirigiram até o endereço indicado no intuito de averiguar a veracidade dos fatos.

Nesse sentido, os depoimentos prestados em juízo indicam que foram encontradas 07 (sete) buchas de maconha embaladas e prontas para o comércio no interior da residência do réu.

Não é demais lembrar que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é delito permanente, de modo que haverá legalidade em sua prisão flagrancial enquanto o agente possuir entorpecentes.

Assim, em que pese o inconformismo da defesa, não há que se falar em nulidade da busca e apreensão realizada sem autorização judicial, eis que devidamente comprovado que existiam fundadas razões de que no local poderia estar ocorrendo a prática de crime.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

Novamente sem razão.

Conforme se extrai dos termos da sentença e do caderno processual, a materialidade e a autoria restaram satisfatoriamente aclaradas pelo Boletim Unificado (fls. 07/09), pelo Auto de Apreensão (fl. 19), pelo Laudo de Exame Químico (fl. 80) e pelas declarações prestadas em juízo.

Destaco os depoimentos colhidos durante a instrução:

SGT PMES PAULO EDUARDO OLIVEIRA (testemunha, em sede policial, fls. 10/11): QUE após diversas informações repassadas por colaboradores a agentes do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, que davam conta de que em um pequeno prédio localizado na rua Conceição da Barra, Bairro Decão, estaria ocorrendo intensa movimentação de usuários de drogas, e que quem estaria morando no local é o indivíduo conhecido popularmente como , NILTON DA CRISTAL GRAFlTI, De posse da informação, Policiais Militares do Serviço de inteligência e orça Tática se diligenciaram ao referido endereço, sendo necessário uso de uma escada para acesso ao segundo piso, tendo em vista o local ser de difícil acesso, e momento em que era feita a incursão pelos policiais, o Nilton apareceu na sacada, sendo rendido, e durante a revista, foi encontrada no bolso de sua bermuda a quantia de R$71, 0 (setenta e um reais) em espécie, e durante revista no interior da casa, no chão do quarto perto da cômoda, foi encontrada uma pequena sacola de cor branca contendo 7 (sete) buchas de substância análoga à maconha, embaladas e prontas para serem comercializadas, e na cozinha, uma sacola contendo vários sacolés,, material que utilizado para embalo de drogas. Salienta-se que o Nilton já foi preso por diversos crimes, dentre eles o de homicídio, de tráfico de drogas e roubo, e que desde que chegou no município de Montanha/ES, é alvo de diversas denúncias de atuação direta no tráfico de drogas (...)

SD/PM Renato Pinheiro Camargos (testemunha, em juízo, fls. 102): que faz parte do serviço de inteligência da Policia Militar de Montanha; que participou efetivamente das diligencias que resultou na prisão do denunciado; que as informações eram firmes no sentido que Nilton estaria exercendo o tráfico de drogas em Montanha; que a informações/denuncias eram no sentido que Nilton só comercializada chá, que é maconha; que as denuncias em desfavor de Nilton eram reiteradas; que foi feita uma incursão em uma casa de dois andares, local da residência do acusado; que alem do depoente, alguns integrantes da força tática da Policia Militar adentraram no prédio; que um outro integrante da equipe encontrou essas 07 buchas de maconha, embaladas e prontas para o comércio; que na casa só estava o denunciado e a esposa; que pessoalmente já ouviu de usuários que são informantes da policia, que já adquiriram maconha com o denunciado Nilton; que no passado Nilton foi proprietário de uma loja de roupas aqui em Montanha; que não sabe dizer se Nilton é usuário de maconha ou se outra droga; que o denunciado não demonstrou resistência no momento da abordagem; que no passado denunciado já respondeu por roubo, tráfico e homicídio; que não sabe dizer se o acusado tem outros familiares em Montanha, além da esposa; que o denunciado passava temporadas aqui em Montanha; que a residência onde ocorreram as buscas era alugada; que um outro agente ainda encontrou R$71,00 em espécie na casa de Nilton. (...) que no passado a Policia já cumpriu mandados de busca e apreensão em desfavor do acuados em razão das mesma denuncias de tráfico de drogas; que nesses mandados não foi encontrado entorpecentes; que normalmente as buscas são mais frutíferas quando usuários repassam as informações no calor da situação; que o informante ainda comunicou que em uma outra rua próxima existia um ponto de droga exclusivamente para a venda de crack e o dono da boca seria Manoel Henrique; que nessa boca de fumo foram encontradas 11 pedras de crack; que o mesmo informante que denunciou Manoel, denunciou Nilton; que para o depoente o denunciado ano justificou a destinação das 07 buchas de maconha; que sabe que o denunciado tem filhos pequenos; que ele tem uma filha adolescente de nome Raquel que tem envolvimento no tráfico com outras adolescentes. (...) que não flagrou o denunciado comercializando entorpecente ou com a posse dessa droga no seu corpo/roupas (...)

Conforme se extrai das provas colacionadas aos autos, o réu era conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes.

Nesse sentido, os policiais esclarecem que se dirigiram até o endereço do apelante após diversas denúncias anônimas, logrando êxito em apreender 07 (sete) buchas de maconha no local.

Dessa maneira, em que pese os esforços da defesa em desqualificar a prova contida nos autos, resta inviável a desclassificação do crime do tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da lei nº 11.343/06, uma vez que as circunstâncias que permeiam o fato concreto levam à indubitável conclusão de que o réu tinha ilícitos em depósito para a comercialização.

Pelo exposto, não havendo o que retocar na sentença prolatada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

26 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto de Relatoria.